Tribunal: TJDFT
Processo: 0717725-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717725-86.2023.8.07.0000 RECORRENTES: SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA NETO, MAURO ANTÔNIO DE VELASCO CURADO, BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÀRIOS LTDA - ME RECORRIDO: PAULO PEIXOTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA. EQUÍVOCO. MERA INDICAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. I – A indicação de equívoco nos cálculos da atualização do débito exequendo, reconhecida de pronto pelo exequente, não enseja a fixação de honorários advocatícios em favor da executada, por suposto acolhimento de excesso de execução. Mantida a r. decisão que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios. II – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, defendendo ser devida a fixação dos honorários sucumbenciais, considerando o reconhecimento de excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença, que resultou na redução da quantia a ser executada. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada DANIELA TARCHETTI SILVA, OAB/DF 41401 (ID 56277165). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto concluiu que: Assim, diante do contexto acima, não obstante a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, o que ocorreu, em verdade, foi a mera indicação de equívoco na atualização do débito. Nesse sentido, deve ser sobrelevada a imediata e expressa concordância do agravado-exequente, desde a primeira oportunidade, com os cálculos dos agravantes-executados, o que inclusive foi reconhecido pela MM. Juíza em sua r. decisão ao dispor que “o exequente não resistiu à pretensão do executado e concordou o valor apresentado” (ID 51486393). Dessa forma, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva da parte recorrida, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005